Tribunal: TJES
Processo: 5003992-11.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Urgência
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003992-11.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
AGRAVADO: ZILDA DE JESUS DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE DO ENTE ESTADUAL. TEMA 1.234/STF. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Cariacica em face de decisão que, em mandado de segurança, deferiu medida liminar para determinar a realização de cirurgia ginecológica de alta complexidade no prazo de 48 horas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se o Município de Cariacica possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que pleiteia a realização de procedimento cirúrgico de alta complexidade, cuja responsabilidade, conforme a organização administrativa do Sistema Único de Saúde (SUS), compete ao Estado do Espírito Santo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema de Repercussão Geral nº 1.234, orientou que as demandas judiciais por prestações de saúde devem observar a repartição de responsabilidades estruturada no SUS, direcionando-se ao ente federativo competente.

4)
A solidariedade entre os entes federativos (Tema 793/STF) não autoriza o direcionamento aleatório de demandas judiciais nem a imposição de obrigações a entes que não possuem a atribuição primária para a oferta do tratamento, sob pena de desorganização do sistema.

5)
O procedimento cirúrgico ginecológico pleiteado (histerectomia) classifica-se como de alta complexidade, serviço que não integra o rol de atribuições da rede municipal de saúde, limitada à atenção básica.

6)
O Município de Cariacica adotou as providências de competência própria ao inserir a paciente no sistema de regulação estadual, gerenciado pela Secretaria de Estado da Saúde (SESA).

7)
A solicitação do procedimento já consta como "AUTORIZADO" no sistema de regulação do Estado do Espírito Santo, o que corrobora a competência do ente estadual para a execução da cirurgia.

8)
A Súmula Vinculante nº 60 do STF reforça a necessidade de observância dos acordos interfederativos e seus respectivos fluxos para a prestação de serviços de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. As demandas judiciais que pleiteiam prestações de saúde devem ser direcionadas ao ente federativo responsável pela respectiva oferta, conforme a organização administrativa do SUS e a tese fixada no Tema 1.234/STF.

2. O município não possui legitimidade passiva para demandas que visam à realização de procedimentos de alta complexidade quando a atribuição municipal se restringe à atenção básica e ao encaminhamento para a rede estadual.

3. A inclusão do paciente no sistema de regulação estadual e a autorização do procedimento pelo órgão competente afastam a responsabilidade do município e a necessidade de imposição judicial para o fornecimento do tratamento.

Dispositivos relevantes citados
: Súmula Vinculante nº 60 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.366.243 (Tema de Repercussão Geral nº 1.234); STF, Tema 793.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Insurge-se o agravante em face de
decisão que,
em sede de
mandado de segurança
, deferiu a medida liminar para determinar a realização, no prazo de
48 horas
, do tratamento e da cirurgia ginecológica pleiteada pela agravada.

Pois bem.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema de Repercussão Geral n° 1234 (RE 1.366.243), ao validar o acordo interfederativo e estabelecer novas diretrizes para o fornecimento de medicamentos e tratamentos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), buscou conferir maior racionalidade e eficiência à judicialização da saúde, sem descurar da garantia fundamental de acesso.

É particularmente relevante para o deslinde da presente controvérsia a diretriz que impõe a observância da repartição de responsabilidades estruturada no SUS, orientando que as demandas judiciais, especialmente aquelas que envolvem prestações de saúde padronizadas, sejam direcionadas ao ente federativo efetivamente competente para o seu fornecimento, conforme os fluxos administrativos e normativos preestabelecidos.

Esse entendimento, embora explicitamente detalhado para medicamentos, irradia sua lógica para outras prestações de saúde, como procedimentos cirúrgicos, quando estes possuem clara definição de responsabilidade dentro da rede pública.

Conforme se extrai da
ratio decidendi
do julgado paradigma, a solidariedade entre os entes federativos na prestação de serviços de saúde, embora existente e reafirmada (v.g. Tema 793/STF), não pode ser interpretada como salvo-conduto para o direcionamento aleatório das demandas judiciais ou para a imposição de obrigações a entes que, dentro da organização administrativa do SUS, não detêm a atribuição primária para a oferta daquela específica modalidade de tratamento.

Em outras palavras, o Supremo, ao modular a abordagem sobre a judicialização da saúde, sinalizou que a efetividade do direito fundamental à saúde também perpassa pela organização administrativa e pela correta alocação de responsabilidades financeiras e executórias.

Assim, a análise judicial não deve se exaurir na constatação da necessidade do paciente, mas também ponderar a quem, dentro da estrutura tripartite do SUS, compete o dever de prestar a assistência pleiteada, evitando-se a desorganização do sistema e o ônus indevido a ente federativo em detrimento de outro, especialmente quando o procedimento já se encontra em trâmite perante o órgão apontado como competente.

Tal entendimento é ainda corroborado pela Súmula Vinculante nº 60 do STF, que impõe a observância dos acordos interfederativos e seus fluxos.

Nessa conjuntura, na hipótese, observa-se que razão assiste ao município recorrente, porquanto a decisão liminar proferida em primeira instância impôs ao ente municipal a obrigação de realizar tratamento cirúrgico ginecológico (histerectomia) de alta complexidade em favor da agravada.

Ocorre que, consoante robusta documentação acostada aos autos, notadamente as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Saúde de Cariacica (ID 64978320 no processo originário), o procedimento não integra o rol de serviços ofertados pela rede municipal de saúde, a qual se limita à atenção básica e ao encaminhamento de pacientes para serviços de maior complexidade.

Ademais, a Secretaria Municipal já adotou as providências que lhe competiam, inserindo a paciente no sistema de regulação estadual (SESA - MV Regulação), onde a solicitação para consulta com especialista em cirurgia ginecológica – etapa necessária e precedente à cirurgia – encontra-se com status "AUTORIZADO" e com classificação de prioridade "AMARELO (MÉDIA)".

Com efeito, essa circunstância demonstra que o fluxo regular, que direciona a responsabilidade pela cirurgia de alta complexidade ao ente estadual, fora iniciado e está formalmente reconhecido pelo próprio sistema de regulação do Estado do Espírito Santo.

Dessa forma, a reforma da decisão de primeira instância é medida que se impõe,
garantindo não apenas a correta aplicação do direito e a observância das teses vinculantes emanadas da Suprema Corte, mas também a integridade da organização administrativa do Sistema Único de Saúde
.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou
provimento

para

revogar a decisão agravada,
que
determin
ou
a realização, no prazo de
48 horas
, do tratamento e da cirurgia ginecológica pleiteada pela
agravada
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Agravo de Instrumento nº 5003992-11.2025.8.08.0000

Agravante:

Município de Cariacica/ES

Agravada:

Zilda de Jesus do Nascimento

Relator:

Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama

VOTO - VISTA

Como se sabe, a jurisprudência predominante no âmbito das Cortes Superiores orienta no sentido de que incumbe ao Estado (gênero) assegurar o direito fundamental à saúde, de todos, indistintamente, mas sobretudo aos mais necessitados, que não possuem meios para fazê-lo às próprias expensas e porque qualquer disposição que configure óbice à proteção à vida e à saúde deve, necessariamente, sucumbir ante a prevalência destes valores na ordem jurídica democrática.

Acerca da responsabilidade solidária dos entes públicos, ao apreciar o RE 855178 RG/SE, sob o rito do então vigente art. 543-A, do CPC/73, o pretório excelso firmou a seguinte tese:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.” (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)
(grifos e negritos não originais)

Logo, a constatação de que a decisão está em harmonia com acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento de recurso repetitivo, bem de se ver que revela-se insubsistente a insurgência manejada pelo ente municipal.

Ressalto que o entendimento firmado pelo STF no julgamento do mencionado RE 855178 (Tema 793) não retirou a solidariedade da responsabilidade dos entes públicos quanto à implementação das políticas de saúde, podendo ser demandados judicialmente de forma isolada ou conjunta, impondo apenas o direcionamento do cumprimento conforme as regras de repartição de competências e autorizando o ressarcimento daquele que eventualmente suportou a despesa.

Justamente por isso, cumpre acentuar a iterativa orientação do STJ sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO RELATOR PARA EXAME DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO, NA FORMA DO ART. 1.040, II, DO CPC, ANTE O DECIDIDO PELO STF NO RE 855.178 ED/SE (TEMA 793/STF). CONFLITO NEGATIVO INSTAURADO ENTRE JUÍZOS ESTADUAL E FEDERAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA. INTERESSE JURÍDICO DE ENTIDADES FEDERAIS AFASTADO PELA JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULAS 150 E 254/STJ. PRECEDENTES DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

1. Na hipótese dos autos, sustenta a parte recorrente que o Recurso Extraordinário tem Repercussão Geral e merece ser alçado ao Supremo Tribunal Federal, pois todos os pressupostos exigidos para sua admissão encontram-se preenchidos.

2. Aduz que houve violação direta à Constituição Federal, consubstanciada na ofensa aos seu arts. 109, I, 196 e 197, ao argumento de que, não obstante seja pacífico o entendimento acerca da solidariedade entre os entes públicos das três esferas de Poder, no que se refere à gestão do Sistema Único de Saúde, há necessidade da presença da União na ação de origem, uma vez que a pretensão envolve medicamento que não integra a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - Rename, o que atrai a competência da Justiça Federal para julgamento da lide.

3.
Com efeito, ao julgar o RE 855.178 ED/SE (Tema 793/STF), o Supremo Tribunal Federal foi bastante claro ao estabelecer na ementa do acórdão que
"É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente."

4. In casu, é fundamental esclarecer que, ao julgar o RE 855.178/SE (Tema 793), não foram acolhidas pelo Pleno do STF todas as premissas e conclusões do Voto condutor do Ministro Edson Fachin.

5. Ainda que tenha sido apresentada proposta pelo Ministro Edson Fachin que, na prática, poderia implicar litisconsórcio passivo da União, tal premissa/conclusão - repita-se - não integrou o julgamento que a Corte Suprema realizou no Tema 793.

6.
Outrossim, o STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a quaestio iuris, estando pacificado o entendimento de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte.
[...]” (RE no AgInt no CC n. 178.784/sc, RELATOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2022, DJe de 19/12/2022.)

Diante do exposto, com a devida vênia ao eminente Relator, dele divirjo para
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Sessão virtual do dia 01.09.2025 a 05.09.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Respeitosamente, peço vista.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento
n. 5003992-11.2025.8.08.0000

Agravante:

Município de Cariacica

Agravado:
Zilda de Jesus do Nascimento

Relator:
Desembargador
José Paulo Calmon Nogueira da Gama

Voto Vista: Desembargador
Ewerton Schwab Pinto J
ú
nior

S
e
s
são
virtual
do dia
15.09.2025 a 19
.
09
.202
5

VOT
O
VISTA

Eminentes pares, pedi vista dos autos para melhor examinar
o

caso
trazid
o
à análise deste órgão
julgador
n
o
presente
agravo de instrumento que, nos autos da obrigação de fazer na origem,

deferiu a medida
de
cirurgia ginecológica na paciente, ora agravada
.

O
e.
Relator
Desembargador
José Paulo Calmon Nogueira da Gama apresentou proposição de voto para DAR PROVIMENTO ao recurso a fim de revogar a decisão agravada.

Pois bem.

A
nalisando os autos,
especialmente o
s documentos mencionados
,
não há como discordar do desfecho alcançado pel
o

cult
o
Relator
,
notadamente por
ter o juízo de origem direcionado a obrigação ao ente Municipal, obrigação esta que não encontra amparo legal na repartição de competências, principalmente pela alta complexidade da medida solicitada.

Assim, como bem destacou o nobre Relator, a Secretaria Municipal de Cariacica atuou no sentido de proceder o encaminhamento da paciente à rede estadual para realização do procedimento solicitado, com o status de autorizado, senão vejamos:

Assim, extrai-se do espelho do Painel de Indicadores do sistema de regulação da SESA (MV Regulação), que o pedido pleiteado encontra-se solicitado à rede Estadual, com situação AUTORIZADO e com classificação de prioridade AMARELO (MÉDIA) v. comprovante de solicitação acostado a este parecer.

D
esta forma, considerando que o atendimento encontra-se garantido à paciente, em nítido respeito aos ditames constitucionais ao direito à saúde,
sem mais delongas,

ACOMPANHO

na íntegra
o voto d
o
cult
o
Relator

para
dar
provimento do recurso.

É
como voto.